Tribunal: TJPA
Processo: 0814356-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814356-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTHUR CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. QUESTÃO MERECE SER ESCLARECIDA A LUZ DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando dúvidas acerca da contratação e, consequentemente não estando patente a probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Condenação em Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0862172-79.2022.814.0301), movida por Arthur Cunha da Silva em face do Banco do Brasil S/A, prolatada nos seguintes termos:

“...NO CASO EM APREÇO, verifica-se que o requerente foi vítima de furto em outubro/2021, de modo que, decorrido mais de 01 ano desde o início dos descontos em sua conta corrente, sem que tenha alcançado êxito em suspendê-los.

Esclareça-se que, a ação originária distribuída junto à Comarca do Rio de Janeiro, logo após o ocorrido, não foi suficiente a justificar o deferimento da tutela em favor do autor, tanto o é que, em consulta àquele sistema realizada por este Juízo, não se obteve qualquer informação quanto a eventual deferimento de pleito antecipatório.

Não fosse apenas isto, descaracteriza qualquer urgência inerente ao requisito da tutela antecipada, o fato de que, entre a sentença proferida no juizado especial (maio/2022) e o ajuizamento de nova ação (agosto/2022), com a concretização do recolhimento das custas processuais (integralmente recolhidas apenas em junho/2023), resultam no transcurso de mais de um ano, confirmando o pouco interesse do autor na obtenção da tutela antecipada.

Também há de se atentar ao pontuado na própria sentença do Juizado especial que, inobstante tenha extinguido o feito sem resolução de mérito, viabilizando, pois, novo ajuizamento da ação, assim ponderou:

O ponto controvertido dos autos é sobre a existência ou não de falha nos serviços dos réus. Não há como se afirmar que há responsabilidade no evento danoso por parte do fabricante do telefone, do Banco do Brasil e do PIC PAY, somente pelo relatado na inicial. O autor confessa que seu aparelho celular foi subtraído e que, após isso, foram feitas transações que não reconhece. Não há como se atestar que houve violação de segurança do aparelho celular, sendo impossível saber se ele estava com senha. Também não há como se concluir pela falha do BANCO DO BRASIL e do PIC PAY pelas transações realizadas via PIX, já que teriam sido feitas com uso de senha pessoal, o que afastaria a responsabilidade deles

Ressalto, por fim, que se trata de lide ajuizada em face de instituição bancária consolida, de modo que, não há qualquer prejuízo à parte autora, aguardar o pronunciamento judicial efetivo, especialmente que, não sendo pessoa hipossuficiência nos termos da lei, não demonstrou severos prejuízos no desconto mensal realizado em sua conta bancária.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, em observância ao disposto no art. 300 e ss do CPC, INDEFIRO O PEDIDO, por não restar preenchidos os requisitos legais.”

Busca o
Agravante
a concessão de tutela provisória de urgência recursal, para que seja determinada a suspensão de possíveis efeitos do contrato decorrente de operação fraudulenta (pacto nº 976793128, modalidade 2997), realizado em 04/10/2021. (ID nº 16007054)

Em decisão ID 16033693, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de empréstimo consignado questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Constata-se que o Agravante foi vítima de furto em outubro/2021, de modo que, decorrido mais de 01 ano desde o início dos descontos em sua conta corrente, sem que tenha alcançado êxito em suspendê-los. Conforme ressaltado pelo Juízo, inicialmente, a ação originária foi distribuída junto à Comarca do Rio de Janeiro, logo após o ocorrido, não foi suficiente a justificar o deferimento da tutela em favor do autor, tanto o é que, em consulta àquele sistema, não se obteve qualquer informação quanto a eventual deferimento de pleito antecipatório.

Em apertada análise, não se encontra-se caracterizada qualquer urgência inerente ao requisito da tutela antecipada, tanto é que entre a sentença proferida no juizado especial (maio/2022) e o ajuizamento de nova ação (agosto/2022), com a concretização do recolhimento das custas processuais (integralmente recolhidas apenas em junho/2023), resultam no transcurso de mais de um ano, confirmando o pouco interesse do autor na obtenção da tutela antecipada.

Além do mais, importa ressaltar que não se encontra devidamente demonstrado indício da fraude alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado, principalmente considerando a apresentação de pacto assinado entre as partes eletronicamente.

Assim, existindo dúvidas sobre a existência da
fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024